Tribunal: STF
Processo: ARE 1586605
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Art. 157, § 2º, inciso II; e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Intempestividade do recurso extraordinário. 

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial deduzido pelo ora agravante. 

    II. Questão em discussão:

    3. Interposição de recurso extraordinário após publicação do acórdão recorrido. 

    III. Razão de decidir:

    4. Legitimidade, no caso, da intimação do ora agravante, mediante publicação, do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário. 

    5. Forma de contagem do prazo em processos criminais em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.

    5.1 O prazo recursal se inicia no dia útil seguinte à publicação do diário da Justiça, sem que a parte tenha o prazo adicional de dez dias para ler a intimação.

    6. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    7. Agravo regimental não provido, com determinação de certificação do trânsito e baixa imediata à origem, independentemente de publicação do acórdão.